Tribunal: TJMT
Processo: 1002663-96.2022.8.11.0018
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-10-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002663-96.2022.8.11.0018
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Posse, Liminar]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ESLY SEBASTIAO PIOVEZAN MOREIRA DE SOUZA - CPF: 862.638.461-00 (AGRAVANTE), ADHEMAR DE BRITO FIGUEIRA PERES - CPF: 287.965.888-88 (ADVOGADO), VALCIR ANTONIO BRUSTOLIN - CPF: 361.375.451-72 (AGRAVADO), MICHELE CAROLINE BRUSTOLIN - CPF: 066.428.199-00 (ADVOGADO), RONEY SANDRO CUNHA - CPF: 582.564.401-63 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO – PARCELAMENTO DEFERIDO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – DESERÇÃO – PAGAMENTO NO PRAZO – JUNTADA DO COMPROVANTE APÓS A DECISÃO DE DESERÇÃO – INVIABILIDADE – PRECLUSÃO – RECURSO DESPROVIDO.

Não se revela possível a comprovação posterior do preparo, ainda que o pagamento tenha sido realizado dentro do prazo assinalado na decisão que deferiu o parcelamento, em razão da ocorrência da preclusão.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) Nº 1002663-96.2022.8.11.0018

AGRAVANTE: ESLY SEBASTIAO PIOVEZAN MOREIRA DE SOUZA

AGRAVADO: VALCIR ANTONIO BRUSTOLIN

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Agravo Interno interposto por
Esly Sebastião Piovezan Moreira de Souza
, de decisão monocrática que não conheceu do recurso de Apelação, em razão da deserção.

Explica que deferido o parcelamento efetuou o recolhimento da primeira parcela de forma tempestiva. Diz que o recurso deve ser julgado deserto se a parte intimada a comprovar o recolhimento tempestivo, não o faz.

Aduz, no entanto, que não houve a sua intimação para que pudesse comprovar o recolhimento.

Realça, também, que o recurso considera-se deserto somente se não preparado no prazo legal.

Sustenta que deve ser privilegiado o atendimento à finalidade essencial do ato, ainda que praticado de forma diversa, sendo o caso de aplicar o princípio da instrumentalidade das formas (arts. 188 e 277, do CPC).

Argui quanto a aplicação do disposto no § 4º, do art. 1.007 do CPC, que possibilita a parte que não efetuar o preparo no prazo da interposição do recurso, o recolhimento em dobro.

Pugna pela reconsideração da decisão ou o provimento do recurso para que seja reformada a decisão monocrática considerando a tempestividade do recolhimento do preparo. Subsidiariamente, que seja oportunizada a juntada do comprovante do preparo ou o recolhimento em dobro.

Sem contrarrazões. (Certidão id. 178576158)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O recurso é de decisão monocrática que não conheceu do recurso, porquanto deserto.

Na hipótese, o agravante postulou pelo recolhimento de forma parcelada do preparo recursal, o que foi deferido nos seguintes termos:

“...defere-se o parcelamento do preparo recursal em
06 parcelas mensais
, nos termos do art. 98, § 6º, do CPC.

Para tanto,
intime-se o apelante para que, no prazo de 15 dias
comprove o recolhimento da 1ª parcela
, observado o disposto na Certidão id. 168753665.

Adimplida a primeira parcela ou decorrido o prazo sem manifestação, conclusos.”

Sucede que, certificado o decurso do prazo para a comprovação do pagamento da primeira parcela, não se conheceu do recurso, face a deserção.

Em sede de Agravo Interno, o apelante, ora agravante, sustenta que recolheu tempestivamente a parcela do preparo recursal, contudo, a toda evidência, não cumpriu com o disposto no despacho que concedeu o parcelamento, ao expressamente determinar
a
comprovação
do recolhimento da 1ª parcela
, como acima consignado.

Em que pese as razões do recurso, certo é que o pagamento providenciado no prazo concedido deveria ter sido comunicado nos autos. Logo, o agravante não comprovou no tempo e modo oportunos o cumprimento da ordem. Neste sentido, esta e. Câmara:

AGRAVO INTERNO – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE – DETERMINAÇÃO DE PARCELAMENTO DO PREPARO – NÃO CUMPRIMENTO DO PRAZO PARA COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PRESTAÇÃO – DESERÇÃO CONFIGURADA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Se o pedido subsidiário de parcelamento do preparo é deferido e a parte não comprova no prazo o pagamento da primeira parcela, está configurada a deserção do Recurso.

(N.U 0000839-75.2014.8.11.0091, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/05/2023, Publicado no DJE 08/05/2023)

Veja-se não ser o caso de possibilitar o pagamento em dobro, já que
expressa a determinação do recolhimento do preparo parcelado e respectiva comprovação no prazo assinalado
, de maneira que inadmissível a juntada tardia do comprovante, ainda que tenha sido realizado dentro do prazo, ou mesmo do pagamento em dobro, em razão da preclusão consumativa.

Neste sentido:

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C PERDAS E DANOS – PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – INDEFERIMENTO – CONCESSÃO DE PRAZO PARA O RECOLHIMENTO DO PREPARO – NÃO OBSERVÂNCIA – DESERÇÃO CARACTERIZADA – JUNTADA DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO POSTERIORMENTE À DECISÃO DE NÃO CONHECIMENTO – IMPOSSIBILIDADE – PRECLUSÃO CONSUMATIVA OPERADA – CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – INCONFORMISMO – REJULGAMENTO – INVIABILIDADE – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – MANIFESTA INADMISSIBILIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Ainda que o pagamento das custas processuais tenha sido realizado dentro do prazo recursal, não é possível a comprovação posterior do preparo nos autos em razão da ocorrência da preclusão consumativa
.

A juntada posterior do comprovante de pagamento da guia de preparo não afasta a decretação de deserção, especialmente quando este é juntado somente após a publicação da decisão monocrática que não conhece do recurso, como verificado in casu
. Precedentes do STJ.

Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presente omissão, obscuridade ou contradição ou erro material na decisão recorrida, circunstâncias não evidenciadas no caso.

Os embargos de declaração não se prestam para sanar eventual inconformismo, tampouco para reexame de matéria já decidida.

Na petição de agravo interno, o recorrente deve impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada. Se não apresentado qualquer argumento novo capaz de modificar o decisum recorrido, impõe-se a sua manutenção.

(N.U 0024062-42.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/03/2023, Publicado no DJE 03/04/2023) (g.n.)

Assim, não se revela possível a comprovação posterior do preparo, ainda que o pagamento tenha sido realizado dentro do prazo assinalado na decisão que deferiu o parcelamento, em razão da ocorrência da preclusão.

Posto isto,
nega-se provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/10/2023